Tribunal: STF
Processo: ARE 1510395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES SEM VENCIMENTOS. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABUSO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Município alegou novamente que o PCCR dos servidores da educação não obriga o gestor a conceder a referida licença, sendo este um ato discricionário, praticado de acordo com a conveniência e oportunidade da administração.



    Contudo, foi observado que a Lei Municipal nº. 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), em seu art. 115, assim estabelece:



    Art. 115. A critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração. 



    §1º. Não poderá ser negada licença quando o afastamento for comunicado com antecedência mínima de trinta dias. §



    §2º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do funcionário.



    Após fiz referência ao DECRETO Nº 85.655 – PMB, DE 02 DE MAIO DE 2016 invocado pela Municipalidade, que por sua vez estabelece medidas de contenção e redução de despesas e limitação de empenho no âmbito do Poder Executivo Municipal, suspende a concessão de licenças para tratar de interesses particulares quando implicarem em nomeações para substituição ou realização de serviço extraordinário.



    Cabe destacar novamente sobre a demanda posta aos autos, tal situação demonstra que o direito do servidor não é absoluto, podendo a Administração, fundamentadamente, negar o pedido; por outro lado, não foi o que ocorreu no caso concreto, onde os argumentos do Município se resumem aos critérios de conveniência e oportunidade pública, sem apontar especificadamente a impossibilidade da concessão da licença.



    Restou constatado na decisão agravada, a licença pleiteada é sem vencimentos ao servidor requerente, de modo que não haverá oneração na sua substituição, o que seria impeditivo pelo Decreto Municipal, que foi a única fundamentação da Secretaria de Educação Municipal.



    A propósito, como bem destacou a decisão, a ponderação entre o interesse público e os particulares, deve observância também ao princípio da proporcionalidade, cujo objetivo é conter o arbítrio e viabilizar a moderação no exercício do poder, tendo em vista a proteção dos indivíduos.



    Importante destacar novamente que havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a argumentações genéricas, sem provar o efetivo dano à administração.



    [...]



    Conforme mencionado na decisão recorrida, a concessão de licença para trato de assuntos particulares é, geralmente, condicionada aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, o §1º, do art. 115, acima transcrito, prevê a exceção da regra: quando o pedido de afastamento foi comunicado com a antecedência de 30 (trinta) dias. Nesta hipótese, legal, basta somente a comunicação do servidor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente